Tribunal: TJMT
Processo: 1022123-73.2025.8.11.0015
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022123-73.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Anulação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HELIO VIEIRA DA ROCHA - CPF: 788.244.352-20 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de auto de infração de trânsito lavrado por ultrapassagem em local proibido. O recorrente alega impossibilidade material de ocorrência da infração, argumentando que o agente de trânsito teria cometido erro de percepção ao lavrar, simultaneamente, outra multa por condução de passageiro sem viseira, quando trafegava sozinho na motocicleta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível anular auto de infração de trânsito com base apenas na alegação do condutor de que o agente fiscalizador cometeu erro de percepção, sem apresentação de prova em contrário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os atos administrativos são dotados de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, sendo que sua desconstituição exige prova robusta em sentido contrário, cujo ônus recai sobre a parte que alega a invalidade.

4. O recorrente limitou-se a apresentar sua versão dos fatos, sem produzir qualquer elemento probatório mínimo para corroborá-la, não tendo juntado aos autos sequer o segundo auto de infração que seria o pilar de sua tese sobre o "passageiro fantasma".

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, cabendo à parte que alega sua invalidade o ônus de produzir prova robusta em sentido contrário. 2. A mera alegação do condutor, desacompanhada de elementos probatórios mínimos, é insuficiente para desconstituir auto de infração de trânsito."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1837775/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 02/02/2021; TJMT, N.U 1008492-52.2023.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26/03/2024; TJMT, N.U 1000960-28.2022.8.11.0052, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, Turma Recursal Única, j. 23/06/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1022123-73.2025.8.11.0015

Origem
: 1o Juizado Especial de Sinop

Recorrente
: Hélio Vieira da Rocha

Recorrido
:
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso
- DETRAN MT

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Hélio Vieira da Rocha ajuizou ação anulatória em face do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso. Noticiou que: a) foi surpreendido por duas autuações de trânsito lavradas no mesmo dia, hora e local (27/09/2024, 16h40, MT-140, Km 03); b) a primeira multa refere-se a ultrapassagem em local proibido, no valor de R$ 1.467,35
, enquanto
a segunda multa foi lavrada em nome de sua esposa Amanda, proprietária da motocicleta, por condução de passageiro sem viseira, no valor de R$ 130,16;
c
) trafegava sozinho na motocicleta, sendo materialmente impossível a presença de passageiro;
d
) não foi abordado no momento da suposta infração nem recebeu notificação;
e
) tomou conhecimento das multas apenas ao consultar o sistema
DetranNet
;
f
) a existência de autuação por passageiro inexistente demonstra erro de percepção do agente, contaminando todo o ato administrativo;
e g
) há vício de motivo que macula a presunção de legitimidade do auto de infração. Requereu anulação do Auto de Infração no DT00M611HY e da multa conexa
, bem como o
cancelamento das pontuações na CNH.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legitimidade
,
compet
indo
ao autor produzir prova robusta capaz de ilidir a presunção legal de validade do ato administrativo;
b
) o
reclamante
limitou-se a opor sua versão dos fatos sem anexar prova objetiva capaz de refutar a ocorrência da infração principal;
c
) o recurso administrativo interposto pela proprietária do veículo demonstra ciência da penalidade e possibilidade de exercício do contraditório na via administrativa;
e d
) não há prova capaz de desconstituir o auto de infração, prevalecendo a presunção de veracidade e legalidade do ato administrativo.
Julgou improcedente a reclamação
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença impõe ônus probatório impossível ao cidadão, exigindo prova de fato negativo (prova diabólica); b) a presunção de legitimidade não equivale a infalibilidade divina do agente de trânsito; c) a lavratura de multa por passageiro inexistente demonstra erro de percepção ou falsidade ideológica do agente; d) se o agente "viu" passageiro onde não havia, sua percepção estava comprometida, contaminando também a autuação por ultrapassagem; e) há vício de motivo que macula todo o ato administrativo; f) o Estado possui o aparato fiscalizatório e deveria provar a infração mediante abordagem ou registro fotográfico/videográfico;
g
) a ausência de abordagem impediu a defesa no momento dos fatos e gerou autuações baseadas em "achismos";
e h
) a manutenção das multas acarreta suspensão do direito de dirigir, retirando o meio de sustento do recorrente, motorista profissional. Requereu o provimento do recurso para reformar totalmente a sentença
e julgar procedente a ação
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Presunção de legalidade do ato administrativo.

O ato administrativo é dotado de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Sua desconstituição exige prova robusta em sentido contrário, cujo ônus recai sobre a parte reclamante.

Nesse sentido:

“(...) 1. Os atos administrativos gozam do atributo de presunção de legitimidade. Contudo, essa presunção tem caráter relativo (juris tantum) podendo ser afastada por prova em contrário. (...) (STJ// REsp: 1837775 PB 2019/0273485-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 02/02/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/02/2021)”

“(...) 2. O ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, pode-se autorizar o afastamento da justificativa do interesse público à sua desconstituição, o que não se verifica de pronto no caso concreto. 3. Aquele que se propõe a contradizer um ato administrativo possui o ônus de produzir prova em contrário, sob pena de perpetuar aquela presunção e, na ausência de prova pelo autor quanto à irregularidade apontada, a manutenção do ato é medida de rigor. (TJMT N.U 1008492-52.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO//, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2024,
publicado
no DJE 03/04/2024)”

“(...) 2. Os atos administrativos são revestidos de presunção de legalidade e veracidade, de modo que tais atributos são ínsitos a tais categorias de atos, cabendo ao reclamante comprovar eventual ilegalidade que os macule, violando tais presunções. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJMT// N.U 1000960-28.2022.8.11.0052, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2023,
publicado
no DJE 27/06/2023).”

A sentença de improcedência não merece reparos. O recorrente busca a anulação do Auto de Infração de Trânsito n.o DT00M611HY (
ID/PJe2 338677427
), lavrado por ultrapassagem em local proibido, sob o argumento principal de que a credibilidade do agente de trânsito estaria comprometida, pois, na mesma ocasião, teria sido lavrada uma segunda multa por fato materialmente impossível (condução de passageiro inexistente).

Contudo, a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário, cujo ônus incumbia ao recorrente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, o rec
lama
nte limitou-se a apresentar sua versão dos fatos, sem produzir qualquer elemento probatório mínimo para corroborá-la. Embora mencione na petição inicial que seu sogro presenciou os fatos, não houve produção de prova testemunhal. Além disso, o suposto segundo auto de infração, que seria o pilar de sua tese sobre o "passageiro fantasma", sequer foi juntado ao processo.

Dessa forma, a alegação de que a percepção do agente de trânsito estava comprometida permanece no campo da mera conjectura. A ausência de
quaisquer
provas concretas
, ainda que mínimas,
que desconstituam a infração descrita no auto impugnado impede o acolhimento da pretensão recursal. A simples narrativa do autor, isolada nos autos, é insuficiente para ilidir a fé pública do agente público.

Portanto, não tendo o recorrente se desincumbido de seu ônus probatório, a manutenção da sentença que reconheceu a validade do ato administrativo é a medida que se impõe.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais), por apreciação equitativa, a fim de evitar valor irrisório (art. 85, § 8o, do CPC).

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita, conforme requerido na petição inicial (ID/PJe2 338677439),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026